Tribunal: TJSP
Processo: 1003193-78.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Conteúdo da Lei no 9.514/97 que não afasta a incidência da legislação consumerista – Inadimplemento das vendedoras – Ocorrência – Contrato que previa expressamente a essencialidade de prévia conclusão de obras de infraestrutura no prazo de 24 meses sem qualquer ressalva de prorrogação para

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão contratual – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Conteúdo da Lei no 9.514/97 que não afasta a incidência da legislação consumerista – Inadimplemento das vendedoras – Ocorrência – Contrato que previa expressamente a essencialidade de prévia conclusão de obras de infraestrutura no prazo de 24 meses sem qualquer ressalva de prorrogação para 4 (quatro) anos – Previsão da Lei no 6.766/79 de admissão do período de quatro anos para a conclusão de obras de loteamentos que figura como limite máximo a ser ajustado em qualquer empreendimento, mas, uma vez colocado no instrumento do negócio jurídico um prazo inferior, ele deve ser obedecido, o que não se vislumbrou na hipótese – Observância do CDC e do princípio do "pacta sunt servanda" – Devolução do valor pago integralmente diante da culpa das alienante,s sem qualquer inadimplência ou desistência dos adquirentes, retornando as partes ao estado anterior – Precedente desta e da Corte Superior – Posse que, apesar de previsão no contrato de transferência no momento de sua assinatura, não se deu de forma efetiva, tendo em vista que condicionada, até mesmo pelas próprias cláusulas contratuais, à finalização das obras de infraestrutura, as quais não estavam acabadas até o ajuizamento da ação – Documentos e laudo pericial que atestam a inexistência de término da infraestrutura, tendo sobrevindo o funcionamento de redes de água e de esgoto do empreendimento tempos depois da propositura desta lide – Expedição de Termo de Vistoria de obra que observou somente a situação interna do loteamento, sem examinar a questão de falta de conexão aos serviços públicos e as necessidades de reparos – Cabimento de lucros cessantes mesmo na rescisão do contrato, não se tratando de perda hipotética, pois os adquirentes ficaram impedidos de usufruir do bem obtido no prazo estabelecido – Não configuração de "bis in idem" na colocação de juros de mora sobre a quantia a ser restituída, a partir da citação por existir culpa da alienante, e a condenação de lucros cessantes, por versarem acerca de verbas de naturezas distintas – Devolução de valores referentes a IPTU e taxas associativas ante a rescisão contratual – Necessidade – Retorno das partes ao "status quo ante" – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003193-78.2017.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
CST COMPANHIA DE SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS e MASB SP 03
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são apelados JUSTO MAMANI
QUINTANILLA e CLARICE CORDEIRO QUINTANILLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: POR MAIORIA de votos, negaram provimento
ao recurso, declara voto o 3o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34066/TJ–Rel.: Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003193-78.2017.8.26.0529
Apelantes: CST COMPANHIA DE SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS (E OUTRO)
Apelados: JUSTO MAMANI QUINTANILLA (E OUTRA)
Comarca: Santana do Parnaíba -1a Vara Judicial
Juiz(a) de 1o Grau: Graciella Lorenzo Salzman
EMENTA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Rescisão
contratual
Incidência do Código de Defesa do
Consumidor
Conteúdo da Lei no 9.514/97 que não
afasta a incidência da legislação consumerista

Inadimplemento das vendedoras
Ocorrência

Contrato que previa expressamente a essencialidade de
prévia conclusão de obras de infraestrutura no prazo de
24 meses sem qualquer ressalva de prorrogação para 4
(quatro) anos
Previsão da Lei no 6.766/79 de
admissão do período de quatro anos para a conclusão
de obras de loteamentos que figura como limite
máximo a ser ajustado em qualquer empreendimento,
mas, uma vez colocado no instrumento do negócio
jurídico um prazo inferior, ele deve ser obedecido, o
que não se vislumbrou na hipótese
Observância do
CDC e do princípio do “pacta sunt servanda”

Devolução do valor pago integralmente diante da culpa
das alienante,s sem qualquer inadimplência ou
desistência dos adquirentes, retornando as partes ao
estado anterior Precedente desta e da Corte Superior
Posse que, apesar de previsão no contrato de
transferência no momento de sua assinatura, não se
deu de forma efetiva, tendo em vista que condicionada,
até mesmo pelas próprias cláusulas contratuais, à
finalização das obras de infraestrutura, as quais não
estavam acabadas até o ajuizamento da ação

Documentos e laudo pericial que atestam a inexistência
de término da infraestrutura, tendo sobrevindo o
funcionamento de redes de água e de esgoto do
empreendimento tempos depois da propositura desta
lide
Expedição de Termo de Vistoria de obra que
observou somente a situação interna do loteamento,
sem examinar a questão de falta de conexão aos
serviços públicos e as necessidades de reparos

Cabimento de lucros cessantes mesmo na rescisão do
contrato, não se tratando de perda hipotética, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirentes ficaram impedidos de usufruir do bem
obtido no prazo estabelecido
Não configuração de
“bis in idem” na colocação de juros de mora sobre a
quantia a ser restituída, a partir da citação por existir
culpa da alienante, e a condenação de lucros cessantes,
por versarem acerca de verbas de naturezas distintas
Devolução de valores referentes a IPTU e taxas
associativas ante a rescisão contratual Necessidade
Retorno das partes ao “status quo ante”
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 805/809, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação, rescindindo o contrato de compra e venda com alienação
fiduciária firmado entre as partes, bem como condenando solidariamente as
rés na restituição do valor pago pelos requerentes, com correção monetária
pela tabela do TJSP a partir da propositura e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação; no pagamento de lucros cessantes no importe de 0,5% ao
mês sobre o valor do imóvel ajustado em contrato, computáveis desde quando
ajustada a entrega, mais 180 dias de tolerância, até a data da rescisão; na
restituição das quantias referentes a IPTU, custas de aquisição e taxa
associativa.
Irresignadas,
as
demandadas
apelam
e
buscam a reforma do julgado com base nos argumentos expostos nas razões
de fls. 811/841.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a resposta, subiram os autos.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Corretamente determinou o MMo Juízo da
causa a rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos, ante a
caracterização de inadimplemento das demandadas, o que deve prevalecer.
Oportuno
observar,
inicialmente,
que
a
argumentação de que tem ocorrido distratos em massa por iniciativa de
compradores em diversos empreendimentos imobiliários, o que afetaria as
verbas necessárias às suas conclusões atingindo o equilíbrio econômico dos
contratos, extrapola o objeto desta ação, assim como não a afeta, tendo em
vista que o pedido e a causa de pedir envolvem a pretensão do comprador de
rescindir o contrato em razão de descumprimento de suas cláusulas por parte
das empresas alienantes, sem narrativa de simples desistência dos
compradores. Eventual crise econômica do país que tenha afetado o mercado
imobiliário nunca foi exposta, neste caso em apreço, como razão de término do
contrato. Ademais, como é sabido, os riscos da atividade econômica exercida
pela pessoa jurídica devem ser assumidos por ela e não podem ser
repassados ao consumidor.
Tampouco socorre à empresa recorrente a
arguição de que é ilegal a ordem de devolução de parcelas antes de concluída
a edificação com base no aludido art. 31-D, III, da Lei no 4.591/64, que assim
dispõe: “Incumbe ao incorporador: (...) diligenciar a captação dos recursos
necessários à incorporação e aplicá-los na forma prevista nesta Lei, cuidando
de preservar os recursos necessários à conclusão da obra”. Isso porque aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se trata de hipótese concreta em que não houve cumprimento de prazo para a
conclusão das obras, ou seja, de descumprimento de encargos contratuais
assumidos perante o consumidor, que não pode ficar aguardando a entrega
regular do bem comprado por tempo indefinido.
Da leitura dos autos, mostrou-se claro que foi
firmado contrato de compra e venda de lote em loteamento a ser construído
pela alienante, aqui apelante, em cujo respectivo instrumento havia previsão
de construção de infraestrutura, com fornecimento de serviços públicos
essenciais, o que não ocorreu no prazo estipulado até a data do ajuizamento
desta ação.
Na cláusula 2.1.3, item “E” (fl. 21), do contrato,
instituiu-se expressamente o prazo de 24 meses, sem qualquer ressalva de
prorrogação ao limite máximo de 4 (quatro anos). Já na cláusula 10.2 (fl. 34),
inclusive, este mesmo prazo foi salientado sem qualquer observação de
prorrogação por tal longo período de anos.
Pois bem. O negócio foi celebrado em
dezembro de 2010 e, quando do ajuizamento da ação em maio de 2017,
todavia não havia conclusão das obras de infraestrutura do loteamento,
configurando-se a inadimplência da alienante no cumprimento integral das
obrigações assumidas.
No que diz respeito ao prazo de 4 (quatro)
anos de prorrogação arguido nas razões recursais, anote-se que existe a
previsão na Lei no 6.766/79 de admissão de limite máximo para a conclusão de
obras de loteamentos em tal período para todo e qualquer empreendimento
dessa espéice, mas ele não estava expressamente previsto no contrato
firmado entre as partes. Com efeito, trata-se de previsão, exatamente como
dito, de limite máximo admitido legalmente, mas, uma vez colocado no
instrumento do negócio jurídico de compra e venda assinado, um prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inferior, ele deve ser obedecido, tanto pelo princípio do “pacta sunt servanda”
quanto pela observância das regras do Código de Defesa do Consumidor,
aplicável ao caso.
Convém salientar que, ao contrário do aduzido
em diversas passagens das razões recursais, a presente ação não foi proposta
por mera desistência dos compradores, mas sim por inadimplemento
contratual, não cabendo falar em descumprimento de lei, seja o Código Civil, a
Lei no 6.766/79 ou a Lei no 9514/97.
Diferentemente do declarado e exatamente
nos termos da prática e do contrato assinado, portanto, a posse efetiva não foi
assegurada, uma vez que, embora prevista que ela estava sendo transmitida
no momento de celebração do negócio, ela somente poderia ter a sua
finalidade e acesso garantidos após a conclusão das obras de infraestrutura do
loteamento, o que não ocorreu no caso em apreço. Não é crível a
argumentação de que, em razão de o contrato ser de alienação fiduciária com
transmissão da posse, não seria possível o seu desfazimento, tendo em vista
que se trata de regra certa da legislação civil e consumerista de que, no caso
de inadimplência, como no caso, de uma das partes signatárias, a rescisão é
viável.
Outrossim, em clara configuração de relação
de consumo, ao contrário do asseverado, a incidência do Código de Defesa do
Consumidor não pode ser afastada, tratando-se de legislação especial cuja
aplicação não é impedida pela Lei no 9.514/97.
Além de a Lei no 9.514/97 não ser óbice à
incidência do CDC, os seus dispositivos indicados, como os arts. 26 e 27, são
incapazes de alterar a conclusão adotada neste pleito, porquanto não se trata
de mera desistência dos compradores e nem de sua inadimplência quanto ao
pagamento das parcelas, mas sim de pretensão de desfazimento do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por inadimplemento da própria alienante que não concluiu, nos termos
contratuais e da lei, o empreendimento no qual estaria localizado o lote objeto
do negócio jurídico.
É cediço que o consumidor está autorizado
pelo ordenamento jurídico pátrio a pleitear a rescisão contratual e a devolução
imediata dos valores pagos, considerando-se abusiva e, portanto, nula, toda e
qualquer cláusula que exclua o direito à devolução das parcelas pagas, que
imponha dedução de elevado percentual ou, ainda, que condicione a forma de
devolução, já que evidentemente colocam o consumidor em situação de
desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
A
devolução
das
parcelas
é
mera
consequência e reflexo da rescisão do contrato, sob pena de ofensa à norma
prevista pelo art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe serem
nulas de pleno direito as cláusulas que estabelecem a perda total das parcelas
pagas em benefício do credor, em contratos de compra e venda, rescindidos
em razão de inadimplemento.
Nesse contexto, a devolução das parcelas
pagas, de uma só vez, desde logo, é mera decorrência do inadimplemento.
Aqui, tem aplicação a Súmula no 2, editada por este Egrégio Tribunal de
Justiça, a qual institui que: “A devolução das quantias pagas em contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não
se sujeitando à forma de parcelamento prevista para a aquisição”.
Por sua vez, sendo a rescisão decorrente de
culpa da alienante, ante o inadimplemento dos encargos assumidos no
negócio, sem qualquer inadimplência ou desistência dos compradores, correta
está a ordem de devolução integral, retornando às partes ao estado anterior.
Nesse sentido está a Súmula no 543, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese de resolução de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador
quem deu causa ao desfazimento”.
Portanto, o direito de o comprador rescindir o
contrato de compromisso de compra e venda e, consequentemente, obter a
devolução das parcelas pagas é questão pacificada tanto neste Egrégio
Tribunal de Justiça quanto no E. Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AI
no 580988/RS, relator Ministro MASSAMI UYEDA, em 2/4/2007).
Embora a recorrente assevere que o contrato
era com alienação fiduciária e que, uma vez assinado, teria sido conferida a
posse aos compradores, tem-se que ela não foi integral e de fato, tendo em
vista que, conforme o próprio contrato, a posse estava restrita à finalização das
obras de infraestrutura, tanto por razão de segurança quando ao regular
andamento de obras (cláusulas 6.2.1 e 16.1), o que consequentemente
impedia o eficaz exercício regular da posse, já que não havia acesso para a
utilização do bem à finalidade para a qual foi adquirido.
Além disso, a cláusula 11.3 igualmente previa
que estaria proibida a habitação local antes da expedição de habite-se e de
ligação de água potável.
Assim já se decidiu:
RESCISÃO
CONTRATUAL
E
DEVOLUÇÃO
DAS
PARCELAS
PAGAS
E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Parcial procedência
Insurgência das
corrés Alegação de que: 1) a culpa pelo atraso é de responsabilidade do Poder
Público; 2) não havia data certa para a entrega do imóvel; 3) poderiam entregar o bem
em quatro anos, nos termos dos arts. 9o e 18, V, da Lei no 6.766/79; 4) trata-se de
alienação fiduciária, sendo o contrato irrevogável e irretratável; 5) cabe retenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores; e 6) não devem arcar com as despesas do imóvel, como IPTU, pois a posse
era dos adquirentes
Descabimento. ATRASO E PRAZO PARA ENTREGA

Publicidade das corrés que permite concluir que a previsão de entrega de todas as
obras tinha como termo final dezembro de 2012 Imóvel que não havia sido entregue
até novembro de 2017 Indefinição quanto à entrega do empreendimento, em virtude
de intervenção administrativa da Prefeitura, que autoriza o pedido de resolução do
contrato
O comprador não está obrigado a esperar indefinidamente pelo
recebimento do bem - Arts. 9o e 18, V, ambos da Lei no 6.766/79, que determinam
apenas que o cronograma de execução das obras deve ter duração máxima de 04
anos, não podendo esse prazo ser oposto ao comprador. RETENÇÃO

Impossibilidade Culpa exclusiva das corrés pelo não cumprimento do contrato
Retorno das partes ao estado anterior Restituição integral Inteligência da Súmula
no 543 do STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Não incidência Rescisão possível
Culpa exclusiva das corrés pelo não cumprimento do contrato. POSSE Autores que
não tiveram posse do lote Demandantes que não puderam tirar o proveito da coisa,
dando-lhe a natural destinação econômica e social; não tiveram a chance de agir
como proprietários Falta de autorização do Município - RECURSO IMPROVIDO.
Apelação n.1004737-69.2017.8.26.0281. Relator(a): Miguel Brandi. Comarca: Itatiba.
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 20/09/2019. Data
de publicação: 20/09/2019.
SENTENÇA EXTRA PETITA - Decisão que reconheceu a resolução do contrato e
determinou a devolução das parcelas pagas, condenando as vendedoras na
indenização por lucros cessantes - Autor que, apesar de emendar a inicial, não
formulou pedido de indenização dessa verba - Sentença que deve ser reconhecida
nula no tocante aos lucros cessantes, vez que decidida fora dos limites da lide -
Necessidade de observância do princípio da congruência - PRELIMINAR ACOLHIDA.
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO DO RECURSO NESTE TÓPICO.
RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - LOTE SEM BENFEITORIA - Atraso na entrega do lote
objeto da compra e venda, por mais de quatro anos - Fato que motivou o desinteresse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do autor no prosseguimento do negócio - Possibilidade de resolução contratual,
independentemente da cláusula de alienação fiduciária - Relação jurídica principal,
consubstanciada na compra e venda - Perda superveniente da eficácia do contrato,
em razão do descumprimento por parte das rés, permitindo a resolução contratual -
Uma vez resolvida a relação jurídica principal, extingue-se o pacto acessório -
Restituição integral dos valores pagos pelo autor, considerando a culpa das rés pelo
desfazimento do negócio - Condenação das rés, ainda, na restituição dos valores
comprovadamente pagos pelo autor a título de IPTU e taxa de iluminação, pois é a
posse que define a responsabilidade pelo adimplemento das despesas inerentes ao
Imóvel - Rés que não entregaram o lote adquirido pelo autor, fato que motivou a
resolução do contrato - Sentença reformada unicamente para afastar a condenação
das rés nos lucros cessantes, diante do acolhimento da preliminar - RECURSO
DESPROVIDO NO MÉRITO. Apelação 1005754-31.2016.8.26.0361. Relator(a):
Angela Lopes. 9a Câmara de Direito Privado. Julgado em 27/03/2018.
Neste ponto, anote-se, também, que não há
discussão sobre momento de expedição de habite-se e, ainda que ela tenha
ocorrido, deveria ser considerado que nem sempre a data do “habite-se” pode
ser tida como a da entrega do imóvel, até mesmo porque, muitas vezes, ele
não se encontra apto para a moradia ou uso para a finalidade a que se
destina. Sobre o assunto, está a Súmula no 160 desta E. Corte: “A expedição
do habite-se, quando não coincidir com a imediata disponibilização física do
imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à
vendedora”.
Conquanto conste a expedição do TVO (Termo
de Vistoria de Obra) em setembro de 2014 (fl. 84), da documentação integral
se infere que ele não significou a conclusão das obras de infraestrutura do
loteamento com entrega dos bens aptos ao seu regular uso, porquanto restou
comprovado que, ao menos até a propositura desta ação de rescisão
contratual, não estavam finalizadas as obras, de modo que claro o
inadimplemento da empresa alienante hábil a justificar o desfazimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual requisitado. Desde a documentação juntada com a inicial até o
laudo pericial efetuado por técnico nomeado em juízo, nota-se que, no ano de
2017, todavia não havia abastecimento de água e serviço de esgoto no
empreendimento (fl. 81) e nem existia autorização de energia elétrica (fls.
139/140).
O laudo pericial elaborado registrou que a rede
de água passou a ser operante no local apenas a partir de 22-05-2019 e que,
embora o teor do TVO expedido não possa ser tido como inverídico, ele
somente levou em consideração a situação interna do loteamento, sem
observar a questão de falta de conexão aos serviços públicos e as
necessidades de reparos, cujas ausências impediam a efetiva utilização do
imóvel por sua não conclusão nos exatos termos do contrato firmado.
Acerca do TVO, bem consignou o MMo
Magistrado da causa que “o TVO emitido não representa a realidade do
ocorrido no empreendimento, conforme se pode notar também no laudo de
engenharia civil datado de meados de 2015 (págs. 85 e seguintes), no qual
constou, entre outras várias coisas, que o empreendimento sequer
apresentava abastecimento de água, o que foi confirmado pelo laudo realizado
pelo perito judicial (págs. 743/782) (...). Possível concluir, por conseguinte, que
mais de 4 anos depois do prazo ajustado, as obras não tinham sido
integralmente concluídas, de forma que é de se acolher o pedido de rescisão,
retornando as partes ao estado anterior”
Com efeito, diferente seria se as obras já
estivessem concluídas quando do ajuizamento da ação, ainda que com atraso,
porém, como visto, no surgimento deste pleito em 2017, o contrato firmado em
2010 todavia não tinha o completo acabamento.
Relativamente aos lucros cessantes, eles são
admitidos e não ensejam a configuração de enriquecimento sem causa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autores, não se tratando de perda hipotética, porquanto ficaram impedidos de
usufruir integralmente do bem adquirido no prazo estabelecido, ainda que
nesta ação esteja pleiteada a rescisão do contrato.
Sobre o assunto, confira-se a Súmula no 162
desta E. Corte: “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por
lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio”. No mesmo sentido está o Tema
no 05 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000: "O atraso da prestação de
entrega de imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação
da alienante indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O uso
será obtido economicamente pela medida de um aluguel, que pode ser
calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato, correspondente
ao que deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel
semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma já regularizada".
Anote-se que os riscos inerentes à atividade
econômica exercida pertencem apenas àquela que a presta e não aos
consumidores.
Igualmente, tampouco há configuração de “bis
in idem” na colocação de juros de mora sobre a quantia a ser restituída em
conjunto com a condenação por lucros cessantes, tendo em vista que
possuem naturezas distintas.
Os juros de mora foram bem definidos na r.
sentença. Considerando que a rescisão decorreu de culpa da vendedora e que
o art. 240 do Código de Processo Civil dispõe que a citação válida constitui em
mora o devedor, de rigor inferir que, a partir do momento em que a vendedora
é citada, está ela em mora no que tange aos valores a serem devolvidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprador, sendo, portanto, devidos os juros de mora a partir desse instante.
No
que
concerne
ao
IPTU
e
taxas
associativas, melhor sorte não socorre às recorrentes, pois com a resolução as
partes são remetidas ao “status quo ante”
Assim tem sido entendido:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Atraso
na entrega da obra. Mora caracterizada. Culpa das rés pela rescisão do contrato.
Devolução integral das parcelas pagas. Impossibilidade de retenção de valores, assim
como de aplicação dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. Súmula 543 do
STJ. Comissão de corretagem restituída a título reparatório. Impossibilidade de
cobrança de taxa de condomínio e IPTU antes da entrega das chaves, pois o
comprador não usufruiu do serviço. Descumprimento contratual. Mero dissabor. Dano
moral afastado. Recurso das Requeridas parcialmente provido e negado o dos
Autores (Apelação no 1016739-50.2018.8.26.0309 Jundiaí - 7a Câmara de Direito
Privado Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil J. 08/10/2019)
Com base no § 11 do art. 85 do CPC-2015,
ficam majorados os honorários para 12% (doze por cento) do valor da
condenação, com análise dos parâmetros legais do § 2o do mesmo dispositivo
legal.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29778/2020
Apelação Cível no 1003193-78.2017.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba
Apelantes: CST Companhia de Sintéticos e Termoplásticos e MASB SP 03
Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Apelados: Justo Mamani Quintanilla e Clarice Cordeiro Quintanilla
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29778
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
No que concerne ao deferimento de LUCROS CESSANTES, hei que a R.
decisão de Primeiro Grau não merece confirmada, posto proferida por exímio Julgador:
é que na espécie cuidara-se de venda de terreno sem edificações, e a parte não
comprovou absolutamente nada acerca desse assunto de quanto deixou de lucrar com
o inadimplemento da vendedora.
Demais disso, a parte já saiu beneficiada pela devolução de seus dinheiros
e conceder mais ainda, em época de baixa inflação e juros em descenso, implica em
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
Assim, por minha decisão, deferia PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
com excluir dessa verba, deferida pela R. decisão e ante esse perdimento, não haverá
majoração da honorária.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
1267321D
15
15
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13573BCF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003193-78.2017.8.26.0529 e o código de confirmação da tabela acima.